Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-31.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000253-31.2015.8.05.0136

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SILVANEI MIRANDA NETO

Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, sem divergência, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, ora embargante. Alegou-se, em síntese, omissão quanto ao cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução, ausência de manifestação do perito sobre requerimento do réu, termo inicial dos juros de mora e razoabilidade dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução; (ii) omissão quanto à ausência de manifestação do perito sobre petição do réu; (iii) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (iv) omissão ou erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (v) se há fundamento para efeito modificativo da decisão.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que a ausência de produção de prova pericial se deu pela inércia da parte ré em juntar o contrato original aos autos, sendo inviável tecnicamente a perícia sobre cópia digitalizada.
4. Quanto à alegada omissão na apreciação do pedido de manifestação do perito, também não procede, uma vez que a decisão enfrentou a questão da prova técnica e reconheceu a inviabilidade da perícia por ausência de documento hábil, imputando à parte ré o ônus da prova nos termos do art. 429, II, do CPC.
5. No que tange aos juros de mora, o acórdão manteve a sentença que fixou o termo inicial a partir da citação, reconhecendo que a alteração para o evento danoso configuraria reformatio in pejus.
6. Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão justificou expressamente a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos não merecem acolhimento.
8. O pedido de efeito infringente não pode ser acolhido, por não se verificar qualquer vício que autorize a modificação do julgado.
9. Não há elementos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois não se verifica caráter manifestamente protelatório na interposição dos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A interposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. A ausência de documento original, imprescindível à realização de perícia grafotécnica, imputa à parte que o produziu o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 370; 429, II; 1022, I a III; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0000253-31.2015.8.05.0136, sendo Embargante Fianceira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Embargado Silvanei Miranda Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator